Tribunal: TJSP
Processo: 1003417-49.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer – Cobrança de diferença de consumo baseada em suposta fraude – Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) – Produção de prova unilateral – Medidor não preservado – Perícia extrajudicial não juntada aos autos – Ônus da prova – Fraude não comprovada – Ausente demonstração de variação de consumo

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer – Cobrança de diferença de consumo baseada em suposta fraude – Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) – Produção de prova unilateral – Medidor não preservado – Perícia extrajudicial não juntada aos autos – Ônus da prova – Fraude não comprovada – Ausente demonstração de variação de consumo após a regularização do medidor de energia.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003417-49.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante
COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA, é apelado RIEDEL & NALESSO LTDA-
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003417-49.2019.8.26.0269 -Voto no
2
Apelação Cível no 1003417-49.2019.8.26.0269
Apelante: Companhia Jaguari de Energia CPFL
Apelada: Riedel & Nalesso Ltda. Me.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34572)
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

ENERGIA
ELÉTRICA
Ação declaratória cumulada com
obrigação de fazer Cobrança de diferença de
consumo baseada em suposta fraude
Termo
de
Ocorrência
de
Irregularidade
(TOI)

Produção de prova unilateral
Medidor não
preservado
Perícia extrajudicial não juntada
aos autos
Ônus da prova
Fraude não
comprovada

Ausente
demonstração
de
variação de consumo após a regularização do
medidor de energia.
Apelação não provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA CPFL (fls. 130/143) contra r. sentença
de fls. 121/127, proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de
Itapetininga, Dr. Miguel Alexandre Correa Franca, que julgou procedente a
ação movida por RIEDEL & NALESSO LTDA.
ME., para declarar a
inexigibilidade do débito referente ao TOI no 000742971233 no valor de R$
2.106,22, determinando que a apelante se abstenha de promover a suspensão
do fornecimento de energia elétrica por conta do débito declarado inexistente,
e determinar a emissão das faturas de consumo dos meses de março, abril e
maio de 2019 para pagamento, sem a incidência de juros ou multas.
A apelante diz ter apresentado todos os documentos
necessários para comprovação da irregularidade constatada. Defende a
legalidade do TOI que constatou a deficiência na medição e o faturamento a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003417-49.2019.8.26.0269 -Voto no
3
menor. Diz que o procedimento de constatação da irregularidade e da
cobrança das quantias não recebidas foi realizado nos termos da legislação
vigente. Alega que a apelada é a responsável pelo medidor, devendo
responder pelas irregularidades apuradas. Pontua ser possível a suspensão do
fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplência e fraude. Postula o
provimento do recurso, com a reforma da sentença e a improcedência da
ação.
Contrarrazões às fls. 150/153, pela manutenção da
r. sentença.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
A apelante recolheu o preparo (fls. 144/146).
Assim,
presentes
os
pressupostos
recursais,
conheço do recurso, mas lhe nego provimento.
O procedimento utilizado pela apelante para
apuração da alegada irregularidade foi realizado de forma unilateral e
prescinde de legalidade.
O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) não
goza de fé pública.
Tal procedimento não é válido, pois violou a
Constituição Federal que, em seu art. 5o, inciso LV, garante o direito ao
contraditório e à ampla defesa em processo judicial ou administrativo. Registro
que a unidade consumidora objeto da controvérsia estava instalada em imóvel
da apelada localizado na cidade de Santos e que a perícia foi efetuada em
Valinhos, conforme atesta o documento de fls. 17.
Nesse sentido, já entendeu este E. Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003417-49.2019.8.26.0269 -Voto no
4
Justiça:
“Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de
energia elétrica. Fraude imputada à consumidora apurada em
procedimento
administrativo
irregular.
Não
observância
do
contraditório e ampla defesa. Artigo 5o, inciso LV, da Constituição
Federal. Ação procedente. Recurso improvido” (Apelação c/ revisão
no 1.027.732-0/8, rel. Des. Sá Duarte, 33a Câmara de Direito
Privado).
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

ENERGIA
ELÉTRICA-
DECLARATÓRIA
-
COBRANÇA
DE
VALORES
REFERENTES A FATURAMENTO NÃO REGISTRADO AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE - CORTE NO
FORNECIMENTO EM RAZÃO DE FRAUDE NO REGISTRO DE
CONSUMO - APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA
-
INADMISSIBILIDADE
DEGRAU
DE
CONSUMO
NÃO
VERIFICADO PROCEDÊNCIA MANTIDA. Apelação improvida”.
(TJSP, Apelação no 0029876-25.2008.8.26.0000, Rel. Des. Jayme
Queiroz Lopes, 36a Câmara de Direito Privado, j. 31/10/2013).
“Fornecimento de energia elétrica. Fraude descrita
exclusivamente em Termo de Ocorrência de Irregularidade TOI.
Inexistência de degrau de consumo que impossibilita a imputação
de fraude ao consumidor. Débito indevido. Recurso provido.” (TJSP,
Apelação no 0000792-38.2012.8.26.0032, Rel. Des. Pedro Baccarat,
36a Câmara de Direito Privado, j. 01/08/2013).
Nestas circunstâncias, a única prova que permitiria
aferir a ocorrência de fraude seria a prova pericial.
Entretanto, a apelante noticiou a não preservação
do medidor com a apontada irregularidade (fls. 120).
E não reuniu com a contestação um documento
sequer que apontasse para as irregularidades constatadas, como constou da r.
sentença.
Ora, cabia à apelante comprovar a alegada
irregularidade no relógio medidor do fornecimento de energia elétrica que
ensejou os valores lançados, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003417-49.2019.8.26.0269 -Voto no
5
Processo Civil, o que não fez.
O artigo 129, §1o, inciso II, da Resolução 414/10
não tem o condão de descaracterizar a obrigatoriedade de a concessionária
adotar as providências necessárias para fiel caracterização de eventual
irregularidade e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor, nos
termos do caput do citado artigo.
Os extratos do histórico de consumo reunidos tanto
pela apelante (fls. 30/43 e 47), como pela apelada (fls. 61), não permitem
concluir tenha havido a irregularidade. Com efeito, deles não se pode sequer
concluir pela existência de real variação de consumo. Não há demonstração
de alteração de média de consumo pela unidade da apelada após a troca do
medidor.
Assim, irregular o procedimento na apuração de
eventual fraude, pela flagrante violação aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa, e não tendo a apelante reunido aos autos
outros documentos que comprovassem a irregularidade na mediação de
energia elétrica, correto o reconhecimento da inexigibilidade do débito objeto
do TOI no 742971233.
Consequentemente, inviável a pretensão de corte
do fornecimento de energia elétrica com base no débito aqui discutido.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Majoro a verba honorária do patrono da apelada de
R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003417-49.2019.8.26.0269 -Voto no
6